Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010794-36.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de execução referente ao Mandado de Segurança n. 1999.00.2.001124-2. A exequente Vanda Lúcia e Silva Damaceno Negrão, em razão de ser maior de 60 (sessenta) anos, postulou a concessão da preferência no pagamento do seu crédito, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal (ID 24000420). O Distrito Federal não se opôs ao pleito da exequente, desde que a mesma faça jus ao pagamento, questão ainda controvertida na ação de embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000 (ID 24865296). Intimada a se manifestar sobre a petição do Distrito Federal, a parte exequente deixou transcorrer em branco o prazo (ID’s 25315312, 25747939, 25875884 e 26232984). A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura certificou que os autos dos embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000 foram recebidos naquela Secretaria para novo julgamento da matéria (ID’s 26515199, 28274844 e 28276560). Pois bem, analisando o documento de ID28276560 constato que os embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000 retornaram ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido nos referidos paradigmas, devendo, após, retornem-me conclusos à Presidência do Egrégio TJDFT para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (art. 1.041 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até decisão final a ser proferida nos embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021 13:49:34. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator